Tribunal: TJBA
Processo: 8003034-83.2023.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003034-83.2023.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PEDRO AROEIRA DOS REIS

Advogado(s)
:
LUCIO FLAVIO SA SILVA JUNIOR

APELADO: MUNICIPIO DE QUIJINGUE

Advogado(s)
:
FERNANDO GRISI JUNIOR, MICHEL SOARES REIS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRAU MÉDIO PARA GRAU MÁXIMO. OMISSÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO TEMA 7 DO IRDR Nº 0000225-15.2017.8.05.0000. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME
1.

Embargos de Declaração opostos por servidor público municipal em face de acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que, ao julgar apelação cível, manteve sentença de improcedência do pedido de majoração do adicional de insalubridade de grau médio (20%) para grau máximo (40%). O Embargante alega erro material e omissão do acórdão quanto à análise da tese vinculante firmada no Tema 7 do IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000, especialmente no que diz respeito à exigência de realização de prova pericial técnica, indeferida na origem, apesar de reiteradamente requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar a tese firmada no Tema 7 do IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000, o que comprometeria a validade da fundamentação adotada para manter a improcedência do pedido de majoração do adicional de insalubridade, diante da omissão administrativa quanto à realização de perícia e da aplicação supletiva da NR-15 do Ministério do Trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão quanto à análise da tese firmada no Tema 7 do IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 compromete a fundamentação do acórdão embargado, violando o dever de observância dos precedentes obrigatórios previstos no art. 927, III, do CPC.
4. A tese firmada no referido IRDR reconhece a possibilidade de aplicação supletiva da NR-15 do Ministério do Trabalho para suprir a omissão normativa ou técnica do ente público, exigindo, como regra, a produção de prova pericial, salvo em casos de manifesta desnecessidade.
5. No caso, restou demonstrado que o Embargante requereu a produção da prova pericial em diversas oportunidades, tendo sido indeferida pelo juízo a quo sob fundamento inadequado de tratar-se de matéria exclusivamente de direito.
6. A omissão da Administração do Município de Quijingue em reavaliar as condições laborais agravadas pela pandemia da COVID-19, especialmente no tocante ao transporte de pacientes em ambiente de risco biológico, configura hipótese de incidência da norma supletiva prevista na NR-15, Anexo 14, que caracteriza a atividade como insalubre em grau máximo.
7. A jurisprudência da própria Corte, inclusive envolvendo o mesmo ente federativo, já reconheceu a possibilidade de majoração do adicional de insalubridade ou de reabertura da instrução processual para produção de perícia técnica em situações semelhantes, sendo indevido tratamento desigual, em afronta ao princípio da isonomia.
8. Configurada a omissão e verificado o desacerto do acórdão quanto à análise do contexto fático-probatório sob a ótica do precedente obrigatório, impõe-se o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reformar o julgado e julgar procedente o pedido de majoração do adicional de insalubridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:
1. A omissão do acórdão quanto à análise do Tema 7 do IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 compromete a validade da fundamentação, por se tratar de precedente obrigatório nos termos do art. 927, III, do CPC.
2. A inércia do Município em realizar a perícia técnica exigida para reavaliação do adicional de insalubridade permite a aplicação supletiva da NR-15, desde que haja demonstração da exposição do servidor a agente insalubre.
3. A negativa de produção de prova pericial, quando expressamente requerida e não manifestamente desnecessária, viola o direito à ampla defesa e ao devido processo legal, especialmente em matéria técnica relevante.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 374, II e III; 489, § 1º, IV; 927, III; EC nº 113/2021, art. 3º; EC nº 136/2025; Lei Municipal nº 102/2001, art. 68.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 (Tema 7); TJBA, Apelação Cível nº 8000412-94.2024.8.05.0078, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, j. 14.11.2025; TJBA, Apelação Cível nº 8003027-91.2023.8.05.0078, Rel. Des. Nivaldo dos Santos Aquino, Quinta Câmara Cível, j. 21.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e ACOLHER
os Embargos de Declaração,

para reconhecer a omissão quanto à apreciação da tese fixada no
Tema 07 do IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000
, e, por conseguinte,
REFORMAR O ACÓRDÃO DE ID 88458683
para dar provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença de origem e julgar procedente a demanda, condenando o Município de Quijingue a pagar ao autor as diferenças do adicional de insalubridade em grau máximo (40%), calculado sobre o valor mínimo pago pelo Município a título de vencimento básico, referentes ao período de 30/03/2020 a 22/04/2022, conforme art. 68 da Lei Municipal nº 102/2001, na forma do quanto fundamentado no voto da Excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, documento datado e assinado de forma eletrônica.

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA